Tribunal: TJMT
Processo: 1024822-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024822-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 40.634.019/0001-04 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), MERIAM FERREIRA REGIS - CPF: 014.618.151-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADO – IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela provisória de urgência em ação de imissão na posse exige demonstração concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A mera alegação de prejuízo patrimonial e posse injusta não autoriza, por si só, a antecipação de imissão forçada na posse, especialmente quando se trata de imóvel residencial ocupado por pessoa física sem demonstração de risco iminente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1024822-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADA:

MERIAM FERREIRA RÉGIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra decisão proferida pelo MMa Juíza
Ester Belém Nunes
, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1011164-82.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
MERIAM FERREIRA RÉGIS
, que indeferiu o pedido de imissão liminar na posse do imóvel objeto da demanda, sob o fundamento de ausência de perigo de dano suficiente para justificar medida extrema antes do contraditório, destacando tratar-se de imóvel utilizado como residência e sem risco imediato de depredação ou desvalorização, bem como a inexistência de elementos claros sobre o título de ocupação pela requerida.

Nas razões recursais, a agravante relata que adquiriu o imóvel situado na Rua Flor do Campo, no 3, Quadra 46, Loteamento Santa Cecília, Bairro Ipase, Várzea Grande/MT, junto à Caixa Econômica Federal, tornando-se legítima proprietária do imóvel.

Sustenta que a ocupação do imóvel pela agravada configura posse injusta, pois inexiste qualquer vínculo jurídico que legitime sua permanência, sendo incontroversa a titularidade do domínio em favor da agravante, conforme matrícula n.o 97.229 do RGI de Várzea Grande/MT.

Defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, ressaltando que a recusa da ocupante em desocupar o imóvel, mesmo após notificação extrajudicial, caracteriza resistência injustificada e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a manutenção indevida da posse gera prejuízos concretos e contínuos, além de comprometer a utilidade do provimento jurisdicional final.

Aduz que a medida liminar poderia ser modulada pelo Juízo, fixando-se prazo razoável para desocupação voluntária, o que mitigaria eventual gravosidade à ocupante sem esvaziar a proteção possessória devida ao legítimo proprietário.

Argumenta, ainda, a reversibilidade da medida, a possibilidade de posterior revogação, e a inexistência de risco à agravada, ao passo que a negativa da tutela provisória perpetua violação ao direito de propriedade da agravante.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória recursal, com atribuição de efeito ativo para imissão imediata da agravante na posse do imóvel, com fixação de prazo razoável para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado com força policial e arrombamento, se necessário.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para imitir a recorrente na posse do imóvel, com fixação de prazo razoável para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado com força policial e arrombamento, se necessário (id. 302329872).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 01/08/2025, por esta Relatoria (Id. 304175872).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno, que foi desprovido, por unanimidade, em 03/09/2025, nos termos do acórdão Id. 312198864.

A agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado em 03/09/2025.

Preparo devidamente recolhido (Id. 302366350).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre salientar que a controvérsia dos autos decorre de ação de imissão na posse c/c pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela agravante
CK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., visando à obtenção de imissão liminar na posse do imóvel situado na Rua Flor do Campo, no 3, Quadra 46, Loteamento Santa Cecília, Bairro Ipase, Várzea Grande/MT, adquirido junto à Caixa Econômica Federal e matriculado sob o no 97.229 do RGI local.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que, embora comprovado o domínio, não restou demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justificasse a medida extrema antes da formação do contraditório, destacando tratar-se de imóvel residencial e inexistirem elementos concretos acerca de risco de depredação ou desvalorização.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...) A ação de imissão de posse é apropriada para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse, apresentando como requisitos, portanto, além da prova do domínio, a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.

O êxito da ação de imissão de posse depende da existência de título de domínio sobre a coisa em litígio e a comprovação de posse injusta daqueles que a detêm.

A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, nos termos do art. 1.228 do CC.

Verifica-se que a documentação acostada aos autos prova o domínio da parte autora, haja vista que a matrícula do bem se encontra registrada em seu nome, conforme Id. 188502926.

No entanto, quanto ao requisito do perigo de dano, este não ficou demonstrado de forma suficiente a justificar a concessão da medida extrema de imissão na posse antes do contraditório.

Verifica-se que o imóvel é utilizado como moradia, e não há nos autos qualquer comprovação de situação de urgência ou risco iminente de depredação ou desvalorização do bem.

A alegação genérica de uso indevido e eventual prejuízo financeiro não justifica, por si só, a antecipação da tutela em detrimento do contraditório e da ampla defesa da parte requerida.

Ademais, não se sabe sob que título a requerida ocupa o imóvel — se por contrato, mera tolerância ou outra forma. Essa indefinição, aliada à informação de que reside no local, impõe cautela, pois a concessão da tutela liminar de imissão forçada na posse resultaria em medida potencialmente mais gravosa à requerida, pessoa física e em situação possivelmente de vulnerabilidade, do que à autora, pessoa jurídica, que pode aguardar o desfecho da demanda.

Ante o exposto, considerando a ausência de comprovação do perigo da demora,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
pleiteada pela parte autora, o que faço com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil (...).”

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”. Tais requisitos devem ser demonstrados
cumulativamente
, sendo certo que a ausência de um deles impede a concessão da medida liminar.

No caso concreto, embora a probabilidade do direito esteja suficientemente delineada pelo registro imobiliário em nome da agravante (matrícula no 97.229, RGI de Várzea Grande/MT), a decisão agravada indeferiu a liminar sob o fundamento de inexistência de comprovação de perigo de dano apta a justificar a concessão da imissão forçada antes da formação do contraditório.

Consta expressamente que o imóvel é utilizado para fins residenciais e não há demonstração de risco iminente de depredação, desvalorização ou situação emergencial.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera alegação genérica de prejuízo financeiro decorrente da ocupação indevida não é suficiente para configurar
periculum in mora
, sendo necessária prova concreta de dano grave ou risco efetivo ao resultado útil do processo.

No caso, a agravante limitou-se a sustentar que a manutenção da posse injusta gera prejuízos patrimoniais e compromete a utilidade do provimento final, sem, contudo, trazer aos autos elementos objetivos que demonstrem risco imediato e irreversível.

Ademais, observa-se que não se tem nos autos clareza quanto ao título sob o qual a agravada ocupa o imóvel, informação expressamente ressaltada pela magistrada singular. Tal circunstância recomenda especial prudência na análise de tutela de urgência possessória, notadamente porque eventual execução liminar de imissão — em imóvel residencial — constitui medida potencialmente gravosa, devendo ser precedida de contraditório mínimo, sobretudo quando não evidenciado perigo concreto de dano.

É relevante destacar que a tutela provisória tem natureza excepcional e não se confunde com a tutela definitiva, de forma que a sua concessão pressupõe risco iminente que justifique a mitigação do contraditório.

Logo, não se tratando de situação de urgência caracterizada por risco de deterioração do imóvel, risco à integridade do bem ou circunstância que possa esvaziar o provimento final, é legítimo o indeferimento da liminar, sem que isso importe em negativa de tutela jurisdicional.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – SEQUESTRO –
REQUISITOS DO ART. 300, CPC – AUSENTES – LIMINAR INDEFERIDA – INDÍCIOS POSSE VELHA
– NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se o indeferimento da tutela cautelar de urgência para a imissão na posse do imóvel rural, se o autor tem ciência da invasão desde 2021 e, de outra via, não se sabe, exatamente, a que título os requeridos estão na posse do imóvel, o que reforça a necessidade de que a questão ganhe maiores elementos de prova.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016733-41.2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE
– ART. 300 DO CPC –
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
– INDÍCOS DE POSSE VELHA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE NO IMÓVEL – MEDIDA MAIS PRUDENTE POR ORA – RECURSO PROVIDO. Quando presentes indícios suficientes de se tratar de posse velha, não se defere initio litis a liminar pleiteada na Ação Reivindicatória, até porque é necessária a análise da qualidade da posse exercida pela parte contrária, o que torna mais prudente a manutenção temporária do atual ocupante do local.”
(N.U 1013106-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINAR AFASTADA –
IMISSÃO NA POSSE
– DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL –
POSSE INJUSTA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.”
(N.U 1004320-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

No mais, a eventual demora na desocupação do imóvel pode ser compensada, em caso de procedência da ação principal, pela fixação de taxa de ocupação ou indenização correspondente ao período de permanência indevida, de modo que não há risco de perecimento do direito da agravante.

Diante desse contexto, não se vislumbra ilegalidade ou abuso na decisão que indeferiu a tutela de urgência, a qual se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os parâmetros do art. 300 do CPC e da jurisprudência consolidada, que exige a comprovação efetiva dos requisitos para deferimento de medidas de natureza antecipatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025